Tribunal: TJES
Processo: 5003901-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003901-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTO SEGURO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
AGRAVADO: ROSANGELA MARTINS MENELLI e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003901-57.2021.8.08.0000

Recorrente: Porto Seguro Logística e Transportes Ltda

Recorrida: Rosângela Martins Menelli

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

preliminar suscitada em contrarrazões

(intempestividade recursal)

No contexto da Contraminuta, a Recorrida suscita preliminar de intempestividade do recurso, sob o fundamento de que a empresa Recorrente teria sido citada e intimada por meio eletrônico em 05.11.2020, inclusive, por meio de seu advogado, o qual teria procuração com poderes específicos para “receber citação”.

Sucede, contudo, que o próprio Magistrado de origem, em Despacho proferido no dia 06.11.2020, tornou sem efeito a determinação de citação via correio eletrônico, determinando fosse a diligência realizada via Carta Precatória, haja vista a insuficiência de informações do endereço especificado, para fins citação via correios.

Não há falar-se, portanto, em intempestividade recursal, porquanto a Carta Precatória devidamente cumprida fora juntada aos autos apenas em 13.07.2021 (id. 1449331), o que evidenciar a tempestividade do Agravo de Instrumento, protocolado no dia 20.07.2021.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto
.

MÉRITO

Conforme relatado,
PORTO SEGURO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA
formalizou a interposição do presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES
, nos autos da “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”

ajuizada por
ROSÂNGELA MARTINS MENELLI
e
BÁRBARA MARTINS MENELLI
,
cujo
decisum
deferiu o pedido liminar,
“
para determinar que a requerida PORTO SEGURO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, realize o pagamento mensal de uma pensão provisória correspondente a R$1.482,36 (mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), em favor da autora viúva, que deverá ser atualizado, até o julgamento final da ação, através de DEPÓSITO em conta poupança a ser aberta pela requerente, que deverá ser informada nos autos em 10 (dez) dias, valor este equivalente a 2/3 do R$2.223,54 (renda mensal do falecido. O valor da pensão provisória deverá ser depositado todo dia 30 (trinta) de cada mês, iniciando o primeiro depósito em 30/11/2020”
.

Em suas razões, a Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“
no caso dos autos, não se identifica nesta fase indícios suficientes de culpa da agravante a autorizar a concessão da liminar pleiteada. Os documentos que acompanharam a inicial não são capazes de esclarecer suficientemente as condições em que se deu o acidente, ainda que se considere o quanto narrado pelos policiais militares que foram acionados para o atendimento da ocorrência
”
;

(
II
)
“
inexiste nos autos qualquer comprovação de que as agravadas dependiam financeiramente da vítima do acidente”
; (
III
)
“a tutela cogitada possui caráter alimentar, o que configura o perigo da irreversibilidade da medida postulada”
; (
IV
)
“a liminar só gera efeitos à parte após a sua inequívoca ciência para cumprimento da mesma, ou seja, após a efetiva intimação para cumprimento da liminar, não podendo firmar uma data anterior, eis que a parte não teria condições de cumprir ou, sequer, exercer o seu pleno direito de ampla defesa e contraditório”
.

Diante de tais alegações, a Recorrente requer seja recebido o presente recurso no efeito suspensivo.

Com efeito, por ocasião da prolação da Decisão (id. 1503191), fora indeferido o pedido de efeito suspensivo/ativo formulado nos autos, cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

"(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo/ativo.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou concessão de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Por ocasião da apreciação do pedido liminar formulado na demanda de origem, o Magistrado de Primeiro Grau se manifestou nos seguintes termos:

“Em se tratando da concessão da tutela provisória de urgência devem ser observados certos requisitos, quais sejam, probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano (periculum in mora). Quanto a probabilidade do direito, tem-se que o juiz não precisa estar convencido de que o autor tem o direito concreto para a concessão da tutela satisfativa ou cautelar, sendo necessário apenas o direito aparente, provável, plausível. No caso em comento, apesar de necessário uma maior instrução probatória quanto a responsabilidade do acidente, que será analisada em momento oportuno, verifico que restam previstos os requisitos para a concessão de uma tutela antecipada.

Quanto ao perigo de dano o Sr. José Carlos Menelli faleceu em decorrência do referido acidente de trânsito, deixando uma esposa aposentada e uma filha que se encontra desempregada no presente momento, necessitando, para tanto o pensionamento, haja vista que em análise aos documentos colacionados aos autos, se verifica que o referido era empregado autônomo, já que era motorista de aplicativo denominado “Brazil Go”, presumindo-se não possuir a CTPS assinada e por consequência a não caracterização de pensão por morte que é paga pelo INSS.

Diante dos fatos alegados na inicial, bem como analisando os documentos que a instruem, verifico restarem presentes os requisitos ensejadores do pedido de tutela de provisória, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o art. 300 caput e §3º do Código de Processo Civil, por todos os fatos já apontados acima.

Assim, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que a requerida PORTO SEGURO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA, realize o pagamento mensal de uma pensão provisória correspondente a R$1.482,36 (mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), em favor da autora viúva, que deverá ser atualizado, até o julgamento final da ação, através de DEPÓSITO em conta poupança a ser aberta pela requerente, que deverá ser informada nos autos em 10 (dez) dias, valor este equivalente a 2/3 do R$2.223,54 (renda mensal do falecido.

O valor da pensão provisória deverá ser depositado todo dia 30 (trinta) de cada mês, iniciando o primeiro depósito em 30/11/2020.”

Em suas razões recursais, busca a Recorrente a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento sustentando, resumidamente: (I) que não há elementos suficientes para evidenciar, nesta fase embrionária dos autos, de quem seria a culpa pela ocorrência do acidente que vitimou o marido e genitor das Autoras/Recorridas; e (II) que inexiste comprovação da dependência econômica entre o falecido, seja em relação à sua cônjuge, seja em relação à sua filha; cujos fatores constituiriam empecilho ao arbitramento de pensão mensal em sede de tutela de urgência.

Em análise dos documentos carreados aos autos, nesta seara preliminar de cognição, tenho que se afiguram despropositadas as teses recursais,
a uma
, porque o próprio condutor do veículo de propriedade da Recorrente teria assumido ser o causador do acidente, pois, segundo consta do Boletim de Ocorrência 39001052 (id. 1449319, pg. 01),
“informou verbalmente que o veículo que ele conduzia derrapou na curva vindo a colidir com o veículo envolvido”
, tendo acrescentado, em sede de Interrogatório (id. 1449319, pg. 05), que
“quando passava por região cerca de três quilômetros após o antigo Posto da PRE ES, no instante em que um automóvel de cor prata passou pelo interrogando com sentido contrário, percebeu que a direção do caminhão '‘eu uma guinada’ e imediatamente após sentiu um impacto na parte esquerda traseira e ao olhar no retrovisor viu o citado automóvel de cor prata sair da pista através do acostamento da via contrária à que o interrogando seguia”
;
e a duas
, porque o arbitramento de pensão mensal em favor da víuva do falecido, independe de prova da dependência econômica
[1]
, sendo certo que, no caso em apreço, a fixação da verba de natureza indenizatória fora destinada somente à Autora
ROSÂNGELA MARTINS MENELLI,
evidenciando o despropósito da argumentação recursal que visa sustentar
a ausência de dependência financeira entre o
de cujus
e sua filha BÁRBARA MARTINS MENELLI.

Portanto, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Intime-se a Recorrente
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se a Recorrida
para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 05 de agosto de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Após proceder com detida análise dos autos, não vislumbro elementos capazes de justificar a mudança do entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado, razão pela qual o mantenho resguardado.

Consoante delineado, existem indícios suficientes nos autos para evidenciar que o condutor do veículo de propriedade da Recorrente teria sido o responsável pelo acidente que vitimou o marido da Recorrida, não havendo, portanto, razões plausíveis para reformar a Decisão que estabeleceu o pagamento de pensão mensal, exclusivamente, em favor da viúva.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
“
A dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva
.” (
STJ
; AgInt no REsp 1839513/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021)

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003901-57.2021.8.08.0000

Recorrente: Porto Seguro Logística e Transportes Ltda

Recorrida: Rosângela Martins Menelli

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DE PENSÃO PROVISÓRIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS APTOS A EVIDENCIAR A CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA RECORRENTE NO ACIDENTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Preliminar. Intempestividade recursal.
a Recorrida suscita preliminar de intempestividade do recurso, sob o fundamento de que a empresa Recorrente teria sido citada e intimada por meio eletrônico em 05.11.2020, inclusive, por meio de seu advogado, o qual teria procuração com poderes específicos para “receber citação”.

I.I.
Na espécie, o próprio Magistrado de origem, em Despacho proferido no dia 06.11.2020, tornou sem efeito a determinação de citação via correio eletrônico, determinando fosse a diligência realizada via Carta Precatória, haja vista a insuficiência de informações do endereço especificado, para fins citação via correios.

I.II.
Não há falar-se, portanto, em intempestividade recursal, porquanto a Carta Precatória devidamente cumprida fora juntada aos autos apenas em 13.07.2021 (id. 1449331), o que evidenciar a tempestividade do Agravo de Instrumento, protocolado no dia 20.07.2021.
Preliminar rejeitada
.

II.
Mérito.
Na hipótese, o próprio condutor do veículo de propriedade da Recorrente teria assumido ser o causador do acidente, pois, segundo consta do Boletim de Ocorrência 39001052 (id. 1449319, pg. 01),
“informou verbalmente que o veículo que ele conduzia derrapou na curva vindo a colidir com o veículo envolvido”
, tendo acrescentado, em sede de Interrogatório (id. 1449319, pg. 05), que
“quando passava por região cerca de três quilômetros após o antigo Posto da PRE ES, no instante em que um automóvel de cor prata passou pelo interrogando com sentido contrário, percebeu que a direção do caminhão '‘eu uma guinada’ e imediatamente após sentiu um impacto na parte esquerda traseira e ao olhar no retrovisor viu o citado automóvel de cor prata sair da pista através do acostamento da via contrária à que o interrogando seguia”.

III.
O arbitramento de pensão mensal em favor da víuva do falecido independe de prova da dependência econômica, sendo certo que, no caso em apreço, a fixação da verba de natureza indenizatória fora destinada somente à Autora
ROSÂNGELA MARTINS MENELLI,
evidenciando o despropósito da argumentação recursal que visa sustentar
a ausência de dependência financeira entre o
de cujus
e sua filha BÁRBARA MARTINS MENELLI.

IV.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.